Tribunal: TJDFT
Processo: 0749068-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. LIMITAÇÃO DAS HORAS DE EFETIVA CONSTRIÇÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. CONTAGEM EM DIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a detração pelo recolhimento noturno, independentemente de monitoração eletrônica, sendo que as horas de recolhimento domiciliar noturno devem ser convertidas em dias, desprezada a fração (Tema Repetitivo 1155).
2. Inviável a contagem do recolhimento noturno apenas em dias, assemelhando-se ao regime semiaberto, devendo-se converter as horas efetivamente recolhidas em dias, inclusive desprezando frações menores que 24 horas.
3. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo deve ser seguido pelos tribunais estaduais em respeito ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão da previsão do artigo 3o do Código de Processo Penal.
4. Recurso não provido.